Tribunal: STF
Processo: RE 418905
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1.      O Tribunal de origem não se manifestou
   explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado.
   Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.